Tribunal: TJMT
Processo: 1014172-96.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014172-96.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMARA MARIA MIRANDA CARDOSO - CPF: 012.966.482-06 (RECORRENTE), CLAUDETE DA SILVA PEREIRA - CPF: 554.201.681-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO INSUFICIENTE.CLÁUSULA PENAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BENFEITORIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quitação da dívida.
A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação
(
N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024 e
N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024).

Considerando que os documentos apresentados pela parte reclamada são insuficientes como prova da quitação dos aluguéis,a cobrança da dívida configura conduta lícita
. A parte reclamada apresentou somente 4 comprovantes de pagamento, realizados nas seguintes datas e com os seguintes valores: R$ 800,00 - 16/1/2023; R$ 1.000,00 - 20/2/2023; R$ 1.000,00 - 24/2/2023; R$ 2.200,00 - 9/3/2023 (ID 262654984). Não há qualquer indício de prova de que houve pagamento em espécie. As partes pactuaram contrato, com aluguel no valor mensal de R$ 4.800,00, conforme contrato juntado no ID 262654963/PJe2. Assim, inexistindo prova do pagamento integral dos
aluguéis
na forma pactuada, é devido o valor reconhecido na sentença.

2.
Retenção
e
indenização

por

benfeitorias

em

contrato
de
locação
.
As
benfeitorias

são

os

gastos
para
conservação
,
melhoria

ou

embelezamento
de um
imóvel
,
podendo
ser
classificadas

como

voluptuárias
,
úteis

ou

necessárias
. O
direito
à
indenização

ao

locatário
varia,
conforme

disposição
dos
artigos
35 e 36 da Lei
no
8.245/1991.Nos
contratos
de
locação
, o
locatário

tem

direito
à
retenção
do
imóvel
e
indenização
do valor
gasto

pelas

benfeitorias

necessárias
,
ainda
que
não

autorizadas

pelo

locador
,
bem

como
as
úteis
,
desde
que
previamente

autorizadas
,
conforme

previsto
no
artigo
35 da Lei 8.245/91, que
dispõe

sobre
as
locações
de
imóveis

urbanos
.
Já

em

relação

às

benfeitorias

voluptuárias
,
nos

termos
do
artigo
36
da Lei 8.245/91,
o
locatório

não

tem

direito
à
indenização
,
contudo

pode

levantá
-las,
finda
a
locação
,
desde
que
não

afete

a

estrutura
do
imóvel
. No
caso
dos autos,
verifica
-se que a
parte

recorrente

realizou

benfeitorias

úteis
, que
não

foram

previamente

autorizadas
pela
parte

recorrida
,
não

sendo

exigível
,
portanto
,
indenização
. Quanto
às

benfeitorias

voluptuárias
(
instalação
de
móveis
,
eletrodomésticos
),
não

há

qualquer

prova
que a
parte

recorrida

tenha

negado
o
seu

levantamento
pela
locatária
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
(art. 373, I, CPC).
Portanto
,
não

comporta

acolhimento
o
pedido
de
indenização

formulado
pela
parte

recorrente
.

3.
Cláusula
penal.
Incide
a
cláusula
penal
quando

uma
das partes,
culposamente
,
deixa
de
cumprir

a

obrigação

contratual
,
podendo
a
multa
ser
reduzida

equitativamente
se
a

obrigação

tiver

sido

cumprida

parcialmente

ou
a
penalidade
se
manifestar

excessiva

diante
da
natureza
do
negócio
. Quando se
tratar
de
contrato
de
locação
,
deve
ser
aplicado
o
disposto

na
Lei
no
8.245/1991. Assim, se a
locação
é de
imóvel

residencial
,
deverá
ser
aplicada

multa

proporcional

ao

período
de
cumprimento
do
contrato
,
ou
,
na

sua

falta
, a que for
judicialmente

estipulada
(art. 4o).
Já

nas

situações
de
locação
de
imóvel

não

residencial
, o
locatário
que der causa
ao

encerramento

antecipado
do
vínculo

contratual
,
deverá

arcar
com a
multa

convencionada
, que
não

poderá

exceder
a soma dos
valores
dos
aluguéis
a
receber

até
o
termo
final da
locação
(art. 54-A, §2o). No
caso
dos autos, as partes
firmaram

contrato
de
imóvel

não

residencial
,
conforme

documento

juntado
no ID 262654963/PJe2.
Portanto
,
deve

incidir
a
multa

convencionada
, R$ 4.800,00, pois
não

excede
o valor dos
aluguéis
a
receber

até
o
termo
final da
locação
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014172-96.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
SAMARA MARIA MIRANDA CARDOSO

Recorrido
:
CLAUDETE DA SILVA PEREIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CLAUDETE DA SILVA PEREIRA
ajuizou reclamação em face de
SAMARA MARIA MIRANDA CARDOSO
. Noticiou que: a) em 14/6/2022 firmou, na qualidade de locatária, contrato de locação de um ponto comercial com a parte reclamada; b) o contrato tinha duração de 1 ano, com aluguel mensal no valor de R$ 4.800,00; c) os aluguéis sempre foram quitados com atraso; d) o imóvel foi abandonado, com pendências no pagamento dos aluguéis. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de
aluguéis
atrasados e multa rescisória.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
Vistos etc.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art. 38 da Lei n. 9.099/95.JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITOO
processo
,
deste
modo,
está

suficientemente

instruído
,
prescindindo
-se de
outras

provas
para o
julgamento
. Diante
disso
,
julgo
-o
antecipadamente
, com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e da
economia
processual,
bem

como
no
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.DA ANÁLISE PROCESSUAL
Alega
a
parte

autora
que
efetuou
a
locação
de
imóvel
para a
ré

pelo

prazo
de um
ano
(25/06/2022 a 25/06/2023), no valor de R$ 4.800,00 (
quatro
mil e
oitocentos
reais)
mensais
.
Sustenta
que a
ré

abandonou
o
imóvel
antes do
término
do
contrato
e
deixou

valores

em

atraso
(2 meses
mais

proporcionais
),
bem

como

requer

multa

contratual
no valor de R$ R$ 4.800,00 (
quatro
mil e
oitocentos
reais).A
parte

ré

alega
que
deixou
o
imóvel

por

questão
de
segurança
(id. 139894833).
Reconhece

parcialmente
o
débito
,
porém
relata que
tem

valores
a
receber
, pois
investiu

em

benfeitorias
que
abatem
o valor. Diz
ainda
que o valor
do

mês
de
abril

está

sendo

cobrado
duas
vezes
, e inclusive
já

pagou

parcialmente
(id. 139894824 – R$
2.200,00
(
dois
mil e
duzentos
reais).
Formula

pedido

contraposto
no valor de R$ 25.787,89 (
vinte e cinco mil setecentos e oitenta e sete
reais e
oitenta
e
nove
centavos).DO MÉRITO
Qualquer

modalidade
de
contrato
(
mesmo
que de forma verbal)
deve

respeitar
o
Princípio
da
Autonomia
da
Vontade
, pois
os

negócios

jurídicos

devem
ser
concebidos

como
o
resultado
da
convergência
de
vontades
livres dos
pactuantes
.Vale
destacar
que a
liberalidade

contratual

deve

logicamente

respeitar

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
.Neste
sentido
:CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DE COMODATO. REEXAME DE PROVA. VEDAÇÃO. SÚMULA 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECUSA NA ENTREGA DO IMÓVEL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO QUE JUSTIFICA AÇÃO POSSESSÓRIA. (...) IV - A LIBERALIDADE E A AUTONOMIA DA VONTADE CONTRATUAL CONFERIDA AS PARTES, RESPEITADOS OS LIMITES DA LEI E DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS,
permite
a
formação
de
negócios

jurídicos

mistos
, com
formas

contratuais

típicas
e
atípicas
,
como
o
ajuste
de "
cláusula

constituti
"
em

escritura
de
dação

em

pagamento
com
previsão
de
retrovenda
,
como

condição

suspensiva
. (STJ
REsp
302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA,
julgado

em
15/09/2009,
DJe
05/10/2009),
grifos

nossos
.No
presente

caso
,
verifico
que
as
parte

efetivaram
a
relação

contratual
(id. 117992758).
Portanto
, as partes
devem

observar
o que
foi

expressamente

pactuado
,
os

limites

legais
e a
função
social do
contrato
,
não

podendo

acrescentar

nem

extinguir

obrigações
de forma unilateral.Assim,
em
vista que a
parte

reclamada

não

realizou

sua

obrigação
de
construção
de
obras
de
infraestrutura
,
verifica
-se que
o

contrato

deve
ser
rescindida

parte
A par
ré

reconhece
que
deixou
o
imóvel
antes do
fim
do
contrato
: “
Ademais
,
em
que
pese

ter

constado

na

inicial
que a
ré

abandonou
o
imóvel

sem

pagar

os

aluguéis
,
pertinente

mencionar
que
ela

apenas

desocupou
o
imóvel

por

questões
de
segurança
, pois
passou
a
sofrer

ameaças
de
morte
,
sendo
que a
situação

foi

amplamente

divulgada
pela
mídia
,
documento

anexo
.”O
fato
de
ter

alegado
de
ter

sofrido

ameaça
,
não

exime
a
parte

ré
do
cumprimento
das
suas

obrigações

contratuais

assumidas .A respeito da cobrança do mês de abril duas vezes
(
cheio
e
proporcional
),
verifico
que
já

foi

pago

parcialmente
(id. 139894824),
assim

deve
ser
reconhecido
o
pagamento
de forma
parcial
.A
ré

não

comprova
o
pagamento
dos meses
em

aberto
.
Portanto
,
entendo
que
ficou

comprovado
o
direito
da
parte

autora
,
pelo
que
procede
o
pedido

autoral
.DA MULTAA
multa

foi

devidamente

estipulada

pelas
partes. A
ré
relata que é
desproporcional
.Em que
pese
o
argumento
,
não

deve

prosperar
, pois
assinou
o
contrato
de forma livre,
bem

como

reconhece
que
saiu
do
imóvel
de forma
antecipada
.Dessa
maneira
, a
multa
é
válida
.DO PEDIDO CONTRAPOSTOA
parte

ré

narra
que
deixou

benfeitorias
que
valem

mais
do que
os

valores

cobrados
(R$ 25.787,89,
vinte e cinco mil setecentos e oitenta e sete
reais e
oitenta
e
nove
centavos).
Considera
-se
benfeitorias

os

gastos

feitos
para
conservação
,
melhoria

ou

embelezamento
de um
imóvel
,
podendo

estas

serem

classificadas

como

voluptuárias
,
úteis
e
necessárias
,
conforme

dispõe
o
artigo
96 do Código Civil:Art. 96. As
benfeitorias

podem
ser
voluptuárias
,
úteis

ou

necessárias
.§ 1 o São
voluptuárias
as de
mero

deleite

ou

recreio
, que
não

aumentam
o
uso
habitual do
bem
,
ainda
que
o

tornem

mais

agradável

ou

sejam
de
elevado
valor.§ 2 o São
úteis
as que
aumentam

ou

facilitam
o
uso
do
bem
.§ 3 o São
necessárias
as que
têm

por

fim

conservar
o
bem

ou

evitar
que se
deteriore
.Nos
contratos
de
locação
, o
locatário

tem

direito
a
retenção
do
imóvel
e
indenização
do valor
gasto

pelas

benfeitorias

necessárias
,
ainda
que
não

autorizadas

pelo

locador
,
bem

como
as
úteis
,
desde
que
previamente

autorizadas
,
conforme

previsto
no
artigo
35 da Lei 8.245/91, que
dispõe

sobre
as
locações
de
imóveis

urbanos
.
Já

em

relação

às

benfeitorias

voluptuárias
,
nos

termos
do
artigo
36 da Lei 8.245/91, o
locatório

não

tem

direito

a

indenização
,
contudo

podendo

levantá
-las,
finda
a
locação
,
desde
que
não

afete

a

estrutura
do
imóvel
.Neste
sentido
:APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS. INDENIZAÇÃO. RENÚNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. 1. A
relação

jurídica
entre as partes,
consistente

em

contrato
de
locação
de
imóvel

não

residencial
, se
acha

disciplinada
pela Lei n. 8.245/1991. 2. As
benfeitorias

necessárias

realizadas

pelo

locatário
,
ainda
que
não

autorizadas

pelo

locador
,
bem

como
as
úteis
,
desde
que
autorizadas
,
são

indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção
. Art. 35 da Lei 8.245/1991. 3. É
válida

ainda
a
cláusula

contratual
de
renúncia
à
indenização
e
ao

direito
de
retenção
.
Súmula
335 do Superior Tribunal de Justiça. 4. As
melhorias

realizadas
pela
autora

dizem

respeito
a
benfeitorias

úteis
e,
por

expressa

previsão

contratual
de
renúncia
,
a

autora

não

faz
jus à
indenização
. 5.
Apelação

cível

desprovida
. (TJ-DF 00376557520168070001 DF 0037655-75.2016.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de
Julgamento
: 10/04/2019, 1a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
:
Publicado
no DJE: 16/04/
2019 .

Pág
.: Sem Página
Cadastrada
.)
Sustenta
que
a

autora

a

impediu
de
retirá
-las.
Todavia
,
não

há
a
comprovação
de
tal

fato
.Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.DISPOSITIVOAnte o
exposto
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
decido
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos

iniciais
e CONDENAR a
parte

ré

ao

pagamento
do valor de R$ 12.800,00 (doze mil e
oitocentos
reais), a
respeito
da
multa
, do
mês
de
fevereiro
(R$ 600,00
em

aberto
),
março
integral e
parcial
de
abril
, a
título
de
indenização

por

danos

materiais
, com
juros
de mora
segundo
a taxa SELIC a
partir
da
citação

válida
(
obrigação

contratual

líquida
) e
correção

monetária
a
partir
de
cada

mês
do
efetivo

prejuízo
(
súmula
43/SJT); eINDEFERIR o
pedido

contraposto
.
Registro

automático
da
sentença
com
sua

publicação
,
dispensado
o
uso
do
livro

respectivo
, a
teor
do art. 317, § 4.o, da CNGC.
Advirta
-se a
possibilidade
de
aplicação
de
multa

em

caso
de embargos de
declaração

meramente

protelatórios

ou
de
cunho
de
reanálise
(
recurso

inominado
),
nos

termos
do
artigo
1026 do CPC.
Preclusas
as vias
recursais
, nada
sendo

requerido

em
10
dias
,
certifique
-se,
anote
-se,
baixe
-se e
arquive
-se.Sem
ônus

sucumbenciais
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995.P. I. C.O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo
Senhor
Doutor
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
de Sinop/MT,
na
forma do art. 40 da Lei no 9.099/95 e do art. 8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
no 270/2007.Thiago Máximo PradoJuiz LeigoVistos etc.Uma
vez
que
o

projeto
de
sentença
sub
oculis
,
em
face de causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo
(a)
juiz
(a)
leigo
(a) no regular
exercício
do
seu
mister, sob
a

orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
, logo,
merece

a

aprovação

deste

juiz

togado
.Isto
posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como

parte

integrante

indissociável

deste

decisum
, para que
surta

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
,
nos

termos
do art. 40 da Lei no 9.099/1995 e art. 8o, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual no 270/2007.Sinop/MT, (data
registrada
no
sistema
)Cassio Luís
Furim
Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
parte
do valor do
aluguel
era
adimplido

em

espécie
e
não

lhe

foi

entregue

recibo

referente

a

esse
valor; b)
o
valor da
multa

contratual

deve
ser
reduzido
; c)
realizou

diversas

benfeitorias
no
imóvel
e
deve
ser
indenizada

por

elas
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu

a

exclusão

ou

redução
da
multa

rescisória
e o
abatimento
do valor
devido
a
título
de
aluguel
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025